Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-20.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002252-20.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DAS DORES GERALDO - CPF: 459.929.591-49 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002252-20.2023.8.11.0050.

APELANTE:
MARIA DAS DORES GERALDO.

APELADOS:
BANCO CETELEM S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAN S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1002252-20.2023.8.11.0050.

APELANTE:
MARIA DAS DORES GERALDO.

APELADOS:
BANCO CETELEM S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAN S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS DORES GERALDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais de n
º 1002252-20.2023.8.11.0050, julgou improcedente a ação, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 249522689).

Em suas razões de Id. 249522701, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, com a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a ilegalidade dos descontos.

Contrarrazões no Id. 249522703, Id. 249522704 e Id. 249522705. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA DAS DORES GERALDO
em face dos apelados, ao argumento que desconhece os descontos em sua folha de pagamento denominados empréstimos consignados e cartão de crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os apelados trouxeram aos autos os contratos referentes aos descontos a qual a parte autora alega desconhecer.

A parte autora impugnou os documentos, alegando a falsidade da assinatura do documento, pleiteando a perícia grafotécnica.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou o feito antecipadamente, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão, alegando de proêmio o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o exame pericial é necessário nos casos em que se contesta a veracidade das assinaturas do documento, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou autenticidade pela simples comparação de semelhanças.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser mais bem instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste seguimento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA EM IMPUGNAÇÃO E APÓS A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide sem a apreciação do pedido de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.

2. In casu, em que pese a parte Requerente ter contestado a validade de um dos contratos apresentados pela parte Requerida e tenha feito isso em momento oportuno, ou seja, em sede de impugnação e logo após a apresentação da cópia dos mencionados contratos, a tese de nulidade do contrato não foi apreciada no bojo da r. sentença, assim como não foi objeto de decisão saneadora, constituindo o fato cerceamento de defesa, conforme tem decido este e. Tribunal.

3. Vesse claramente que a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando o Juiz a quo deixou de sanear o feito para, assim, fixar os pontos contraditórios e intimar as partes para manifestarem sobre a realização de provas, e adotou como um dos fundamentos da r. sentença de improcedência o descumprimento, por parte da Requerente, do ônus da prova previsto no art. 373, inc. II do CPC.

4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.”

(N.U 1030616-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Por fim, impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
MARIA DAS DORES GERALDO
para anular sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito, com a realização de prova pericial grafotécnica.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a anulação da sentença para que seja realizada a prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024